Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR CONSIGNADO. INFERIOR AO DEVIDO. CONSIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.